Tribunal: TJBA
Processo: 8081661-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081661-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALDO HENRIQUE BEZERRA

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Aldo Henrique Bezerra, reformando sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos do Mandado de Segurança nº 8081661-07.2024.8.05.0001.

O embargante alegou omissão do acórdão em relação à ausência de efetiva residência do impetrante no município que concedeu o alvará de taxista, apontando possível fraude no requerimento de isenção fiscal. Aduziu que documentos relevantes teriam sido desconsiderados, em especial aquele identificado sob ID462946398.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre (i) suposta ausência de residência do impetrante no município emissor do alvará; e (
ii
) documentos que indicariam fraude no pedido de isenção fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não apontam erro, omissão, obscuridade ou contradição passível de correção, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente e enfrentou os argumentos relevantes, inexistindo os vícios alegados.

O inconformismo do embargante busca rediscutir o mérito da decisão, hipótese incabível na via dos
aclaratórios
.

Configurado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa originária, em favor do embargado.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de embargos de declaração que visam exclusivamente à rediscussão do mérito da decisão embargada. 2. É devida a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC quando configurado o caráter protelatório dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LV, e 93, IX; CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, 1.022, II, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1801210/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8081661-07.2024.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e Embargad
o

ALDO HENRIQUE BEZERRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA